Tribunal: TJES
Processo: 5012764-27.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012764-27.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS FRANCA BREYER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DO §3º DO ARTIGO 277 DO CTB À ÉPOCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5012764-27.2021.8.08.0024

Recorrente:
LUCAS FRANCA BREYER

Recorrido:
DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4528770).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCAS FRANCA BREYER
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese,
ilegalidade na aplicação do § 3º do artigo 277 do CTB à época da lavratura do auto de infração, em razão de sua recusa ao se submeter a teste de alcoolemia.
Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença para que seja anulado o auto de infração aplicado em seu desfavor.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade da aplicação
do § 3º do artigo 277 do CTB à época da lavratura do auto de infração.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

A presente ação versa sobre a consequência administrativa do condutor de veículo automotor se recusar a se submeter a teste de alcoolemia, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita verificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Havia entendimento no sentido de que a simples negativa de realização do teste de alcoolemia, etilômetro ou bafômetro, sem outros meios de prova da embriaguez do motorista, não seria suficiente para configurar infração de trânsito.

No entanto, em outubro de 2017, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial nº 1.677.380 do Rio Grande do Sul, de Relatoria do Ministro Herman Benjamin, manifestou-se a respeito da questão, encerrando a ausência de julgados conhecidos dos Tribunais Superiores acerca do assunto.

No referido precedente, sustentou-se que a sanção do art. 277, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro dispensa a demonstração da embriaguez por outros meios de prova, pois a infração reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o comportamento contrário ao comando legal.

[...]

Conclui-se, portanto, no julgado supracitado, em suma, que a recusa em se submeter ao teste do bafômetro enseja a aplicação de uma sanção administrativa por infração à legislação de trânsito, sem qualquer repercussão sobre o âmbito penal ou mesmo sobre o tipo infracional de embriaguez ao volante, impondo apenas consequências jurídicas ao descumprimento de uma obrigação de fazer destinada a prevenir graves danos à incolumidade pública.

Tais consequências jurídicas, quais sejam, suspensão do direito de dirigir e multa, têm como aspecto finalístico reprimir o consumo de álcool no trânsito, havendo presunção legal de que quem se nega a se submeter ao teste estava trafegando, potencialmente, sob efeito de substâncias etílicas, a fim de que possa ser aplicada a mesma sanção administrativa para ambas as situações. Se assim não fosse, o condutor infrator poderia sempre optar pela consequência menos gravosa, ou seja, pela recusa ao teste do etilômetro, em detrimento da finalidade maior dos procedimentos técnicos colocados à disposição da fiscalização viária para a prevenção de acidentes.

Assim, cotejando os direitos colidentes no presente caso, isto é, entre o desconforto de se submeter ao exame do etilômetro, de um lado, e a preservação da saúde e da vida, de outro, não há dúvidas de que devem prevalecer os interesses sociais de maior valor em prol do bem comum e do Estado Democrático de Direito.

No presente caso, penso
que não assiste razão ao recorrente, eis que o auto de infração de trânsito se encontra absolutamente regular, nos termos do art. 280 do CTB, pois nele constam a tipificação da infração, o local, a data e hora do cometimento, os caracteres da placa e identificação do veículo, sua marca e espécie, bem como a identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador,
com o detalhe de que a parte recorrente se recusou a realizar exame de etilômetro
.

Logo, diante deste cenário, da leitura do artigo 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, se observa a ilicitude do ato praticado pela parte recorrente e, consequentemente, a legalidade da autuação operada pela autoridade policial que realizou a abordagem.

Ademais, os fundamentos lançados pelo recorrente se encontram superados pela vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores. Se não, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ART. 277, §3º, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. CONTEXTO FÁTICO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO. 1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que "a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal." (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1467183/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

Por fim, há de se realçar que, em definição alcançada pela sistemática da repercussão geral, o P. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento n.º 1.079, nos seguintes termos:

Tema n.º 1.079: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).

Deste modo, diante da higidez do AIT questionado, não há que se falar em nulidade do mesmo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUCAS FRANCA BREYER

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)